Tribunal: TJSP
Processo: 0101718-03.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – ACIDENTE DE TRABALHO – ESPOSA DO SEGURADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – DECLARAÇÃO DA ESPOSA QUE NÃO CONVIVIA COM O FALECIDO – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do INSS provida. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0101718-03.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
GUIOMAR DA SILVA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimen to ao
recurso do INSS e reformaram a setença em sede de reexame necessário, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0101718-03.2008.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no 0101718-03.2008.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Guiomar da Silva Moraes
VOTO No 15535
PENSÃO POR MORTE ACIDENTE DE TRABALHO ESPOSA
DO
SEGURADO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO

CABIMENTO
DECLARAÇÃO DA ESPOSA QUE NÃO
CONVIVIA COM O FALECIDO CONSTITUIÇÃO DE NOVA
FAMÍLIA BENEFÍCIO INDEVIDO TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA - SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do INSS provida. Sentença reformada em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Guiomar da Silva Moraes em
face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, posteriormente aditada para constar do pólo passivo os
filhos do de cujus, Marcleide da Silva Moraes, Marcos Ferreira Moraes, Gilmar Ferreira Morais e Joelcima
dos Reis Moraes alegando que à época em que requereu a pensão por morte acidentária em razão do
falecimento de seu marido, Jonas Ferreira de Moraes, falecido em 01/09/1990, o benefício foi concedido
somente em favor dos filhos do de cujus, apenas vindo a descobrir após questionar a autarquia quanto ao
valor que recebia ser menor do que o salário mínimo. Requer seja concedida a pensão por morte em seu
favor, sem prejuízo dos créditos retroativos referentes aos filhos que atingiram a maioridade, bem como a
revisão dos benefícios desde a sua concessão, nos termos da Lei no 8.213/91.
Após discussões quanto ao órgão jurisdicional, a competência foi
estabelecida a este Tribunal de Justiça, e a autarquia foi regularmente citada e apresentando contestação (fls.
29/30), pugnando pela improcedência da ação. Os demais réus, citados, não ofereceram defesa.
A sentença de fls. 682/688 julgou procedentes os pedidos formulados e
condenou o INSS no pagamento de pensão por morte acidentária desde 01/09/1990, data do óbito, com renda
mensal inicial de Cr$ 6.052,09, devidamente revisionada, respeitada a prescrição quinquenal, relegando à
fase executiva a fixação da verba honorária advocatícia, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0101718-03.2008.8.26.0053 -Voto no
3
de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada deferida às fls. 571/573.
Inconformado, o INSS ingressou com recurso de apelação (fls. 694/707)
buscando a inversão do julgado, requerendo, liminarmente, efeito suspensivo à tutela de urgência
confirmada. Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar pensão por
morte, bem como ser a requerente parte ilegítima para propor a ação em razão da ausência de interesse de
agir. Quanto ao mérito, alegou a prescrição do fundo de direito. Pede pela improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 719/730.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora visa a concessão de benefício consistente
em pensão por morte acidentária, decorrente do falecimento de Jonas Ferreira de Moraes, que veio a óbito na
data de 01/09/1990 (certidão de fls. 17), em decorrência de hemorragia interna aguda traumática agente
perfuro contundente, ocasionado por acidente de trabalho.
Afirma que, após o falecimento do seu marido, a pensão por morte foi
concedida aos seus três filhos em comum, Marcleide Silva Moraes (nascida aos 09/03/1978), Gilmar Ferreira
Moares (nascido aos 15/12/1988), Marcos Ferreira Moraes (nascido aos 28/03/1984) e à filha do de cujus,
com sua companheira Marta Maria dos Reis, Joelcima dos Reis Moraes (nascida aos 02/03/1990). Relata que
só foi perceber que não havia sido incluída como beneficiária quando foi questionar o porquê da pensão
recebida estar inferior a um salário mínimo.
Primeiramente, há que se considerar que o óbito do segurado ocorreu em
01/09/1990, portanto em plena vigência da Lei no 6.367/1976, que dispôs sobre os seguros de acidentes de
trabalho a cargo do INPS.
Destarte, em observância ao princípio tempus regit actum, a legislação
acima mencionada também será considerada na solução das questões de direito material envolvendo o
pedido da autora.
Com efeito, pretende a autora a concessão de benefício consistente em
pensão por morte acidentária decorrente do falecimento de seu esposo (certidão de casamento a fls. 18),
Jonas Ferreira de Moraes, que veio a óbito em 01/09/1990 (certidão a fls. 18), em razão de acidente de
trabalho sofrido no exercício de sua função de vigia, noticiado pela própria empregadora (CAT às fls. 15).
A previsão legal do pagamento de pensão por morte aos dependentes, à
época dos fatos, está contida no artigo 5o da Lei no 6.367/76:
Art. 5o Os benefícios por acidente do trabalho serão calculados,
concedidos, mantidos e reajustados na forma do regime de previdência
social do INPS, salvo no tocante aos valores dos benefícios de que trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0101718-03.2008.8.26.0053 -Voto no
4
este artigo, que serão os seguintes:
I (...);
II (...);
III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no item II, qualquer que
seja o número inicial de dependentes.
§ 1o Não serão considerados para a fixação do salário-de-contribuição
de que trata este artigo os aumentos que excedam os limites legais,
inclusive os voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao início do benefício salvo se resultantes de
promoções reguladas por normas gerais da empresa admitidas pela
legislação do trabalho, de sentenças normativas ou de reajustamentos
salariais obtidos pela categoria respectiva.
§ 2o A pensão será devida a contar da data do óbito, e o benefício por
incapacidade a contar do 16o (décimo sexto) dia do afastamento do
trabalho, cabendo à empresa pagar a remuneração integral do dia do
acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes.
Assim, pela Lei no 6.367/76, a autora faria jus ao recebimento do
benefício, uma vez que a dependência econômica do cônjuge é presumida, ante a comprovação do
matrimônio pela certidão de casamento acostada às fls. 18.
Contudo, o INSS comprovou nos autos mediante declaração da
própria requerente, que, à época do óbito, não mais convivia com seu marido, que estaria em união
estável com a senhora Maria Marta dos Reis, com quem, aliás, teve a filha Joelcima dos Reis
Moraes, nascida aos 02/03/1990, portanto, poucos meses antes do falecimento de seu genitor.
Destarte, em que pese o decreto de procedência exarado pelo juízo
de origem, fundamentado no casamento civil da requerente com o falecido, comprovado pela
certidão de casamento de fls. 18, certo é que há declaração nos autos, assinada pela própria
requerente, de que à época do óbito de Jonas Ferreira de Moraes, a autora não mais convivia com o
falecido. Expressamente noticiou:
“1- Joelcima dos Reis é falecido, digo, filha do falecido com outra
mulher com quem ele convive atualmente, Marta Maria dos Reis.
2- Ele se separou de fato da requerente, mais ou menos um ano, quando
ele começou a conviver com D. Marta. Anteriormente ele convivia com
D. Marta sem estar 'juntado'.”(fls. 307)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0101718-03.2008.8.26.0053 -Voto no
5
Assim, ainda que a certidão de casamento não tenha sido
atualizada com o estado civil do casal, a autarquia apresentou documento comprovando a perda de
qualidade de dependente mediante declaração de separação de fato entre o falecido e a requerente,
o que leva à improcedência do pedido de concessão da pensão por morte.
Aliás, nesse sentido, já se posicionou essa C.Câmara:
0006901-83.2011.8.26.0297
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Jales
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/07/2018
Data de publicação: 25/07/2018
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. BENFÍCIO. PENSÃO POR
MORTE. DEMANDA AJUIZADA PELA GENITORA DO OBREIRO
FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. Nos
termos do artigo 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, no caso dos pais, não se
presume a dependência, a qual deve ser comprovada. Não tendo isto
ocorrido, inviável falar-se na concessão do perseguido amparo
infortunístico. PENSÃO POR MORTE. CASAL SEPARADO DE
FATO. BENEFÍCIO PLEITEADO PELA ESPOSA DO SEGURADO.
RESIDÊNCIA
DE
AMBOS
EM
LOCAIS
DIFERENTES.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
APTOS
A
DEMONSTRAR
A
SEPARAÇÃO AO TEMPO DO FALECIMENTO DO SEGURADO. O
simples fato de constar formalmente o estado civil de casado não basta,
por si só, para o deferimento da pensão por morte. AGRAVO RETIDO
DO INSS NÃO REITERADO NO MOMENTO OPORTUNO - NÃO
CONHECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
(Realces acrescidos)
Quanto ao pedido de revisão do benefício, é importante lembrar
que a genitora dos beneficiários não mais os representa, sendo todos maiores e capazes.
Considerando, ainda, que a requerente não faz jus ao recebimento da pensão por morte, o pedido
de revisão do benefício fica prejudicado uma vez que requerido por parte ilegítima, devendo este
pedido ser extinto sem julgamento de mérito.
Tendo em vista a improcedência do pedido de concessão de
pensão por morte, revogo a tutela antecipada deferida às fls. 571/573 e confirmada em sentença,
sem que isso importe em devolução de eventuais prestações recebidas ante a natureza alimentar do
benefício.
Deixo de condenar a autora no pagamento de ônus sucumbenciais,
em razão de isenção legal, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável
tendo em vista as regras do direito processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0101718-03.2008.8.26.0053 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, por força do reexame necessário
e dando provimento ao recurso do INSS, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido
inicial de concessão de benefício de pensão por morte, bem como extinto, sem julgamento de
mérito, o pedido revisional do benefício, ante a ilegitimidade de parte, nos termos da
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator